Tribunal: TJES
Processo: 5001354-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ARLINDA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA OPORTUNAMENTE, POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em primeiro grau ocorreu por ocasião da prolação da sentença, sendo incabível que tal ocorra no âmbito do agravo de instrumento.

II-
Inexistência, pois, de omissão no acórdão impugnado.

III
- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001354-73.2023.8.08.0000

EMGTE:

EDUARDO BASTOS BERNARDINO

EMGDO:

BANCO BMG S/A

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDUARDO BASTOS BERNARDINO
em face do acórdão (id. 6045616) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Sustenta (id. 6349473) a existência de omissão no julgado, porque embora tenha atuado como defensor dativo de Arlinda Gonçalves dos Santos, o acórdão não fixou seus honorários profissionais.

Pois bem.

A despeito da combatividade do recorrente, seu recurso não comporta provimento.

Da detida análise dos autos de origem, percebe-se que o trabalho do embargante não se limitou apenas à esfera recursal. Ao contrário, vem patrocinando os interesses da parte Arlinda Gonçalves dos Santos em primeiro grau, estando perfeitamente ciente, portanto, de que seus honorários profissionais concernentes ao nobre múnus da advocacia dativa somente seriam fixados pelo Juízo de origem ao final, conforme se pode extrair do id. 18979359 (autos de origem), sendo certo que na sentença prolatada no id. 39687944 foi devidamente arbitrada a aludida verba.

Nessa ordem de ideias, não compete a esta Corte estabelecer o valor devido a esse título, como bem elucida a ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRICO LITIGIOSO. RÉU DEFENDIDO POR ADVOGADA DATIVA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
PLEITO DE ARBITRATAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EXERCICIO DA DEFENSA DATIVA DO RÉU
. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 6.009, DE 12.06.1992.
ARBITRAMENTO QUE DEVE SER FEITO DIRETA E IMEDITAMENTE PELO JUIZ AO FINAL DO PROCESSO.
[...]".(TJ-MT; APL 85138/2016; Juína; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 11/10/2016; DJMT 24/10/2016).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o
decisum
impugnado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.